Tribunal: TJDFT
Processo: 0700967-61.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AMEAÇA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO ADMITIDA.

I – É da competência deste Tribunal de Justiça julgar habeas corpus impetrado contra acórdãos prolatados pelas Turmas Recursais. No entanto, a ordem apenas pode ser admitida quando a ilegalidade no acórdão for manifesta e flagrante, sob pena de transformar o Tribunal em terceira instância.

II – Ordem não admitida.